Tribunal: TJDFT
Processo: 0718273-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. FILHA. MAIOR. CAPACIDADE PARA O TRABALHAR. DOENÇA. INSTRUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I - A alegada redução da capacidade contributiva do autor para arcar com os alimentos os alimentos que foram acordados em favor da sua filha maior e a real aptidão desta para trabalhar, em razão da sua doença, demandam ampla cognição no Primeiro Grau, assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Reformada a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para minorar a verba paga.
II – Agravo de instrumento provido.